Tribunal: STF
Processo: Rcl 64819
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Libbs Farmacêutica Ltda., em 21.12.2023, “contra acórdão proferido pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região” (fl. 1) no Processo n. 0000987-45.2011.5.04.0024, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59.



O caso



    2. Em 11.5.2022, ao julgar os agravos de petição na fase de execução da Reclamação Trabalhista n. 0000987-45.2011.5.04.0024, a Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região decidiu:



    “LIBBS FARMACEUTICA LTDA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. DECISÃO VINCULANTE. O Supremo Tribunal Federal proferiu julgamento na ADC 58, com efeitos erga omnes e vinculante, definindo que, ressalvada a existência de decisão: sentença ou acórdão, transitada em julgado com expressa indicação dos índices de correção monetária e juros aplicáveis, o crédito trabalhista deve adotar o ‘IPCA-E com juros do art. 39, caput, da Lei 8.177/91 até o ajuizamento da ação, e a partir daí, fase judicial, a SELIC’, nesta já embutidos os juros moratórios, respeitados os pagamentos realizados. Ressalvam-se apenas as dívidas em que a Fazenda Pública é a devedora original, em relação às quais são aplicáveis o que disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 e as exegeses conferidas pelo STF nas ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947 (Tema 810), conforme estabelecido item 5 da ADC 58, bem como a OJ nº 7 do Pleno do C. TST. Caso em que não verificada a existência de decisão transitada em julgado sobre o tema, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução, o que impõe a adoção do IPCA-E com acréscimo de juros nos termos do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, até o ajuizamento da ação, e a SELIC a partir daí, respeitados os pagamentos realizados. Agravo de petição do exequente parcialmente provido.



    ACÓRDÃO 



    Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Magistrados integrantes da Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: preliminarmente, por unanimidade, rejeitar a prefacial de não conhecimento do agravo de petição do exequente. No mérito, por unanimidade, dar provimento parcial ao agravo de petição do exequente para, em cumprimento ao decidido pelo STF no julgamento das ADCs 58 e 59, determinar a retificação da conta que ampara a execução, com a adoção do ‘IPCA-E com juros do art. 39, caput, da Lei 8.177/91’ até o ajuizamento da ação, e, a partir de então, com a adoção da ‘SELIC’, nesta já englobados os juros de mora, respeitados os pagamentos já realizados. Por unanimidade, negar provimento ao agravo de petição da executada (Libbs Farmaceutica Ltda)” (fls. 185-186, e-doc. 18).



    Essa decisão transitou em julgado em 29.6.2022 (fl. 205, e-doc. 18).



    Os cálculos elaborados pelo contador a partir do acórdão transcrito foram impugnados pelas partes litigantes (fls. 343-347 e 443-444, e-doc. 18), tendo o contador mantido os cálculos (fls. 445-448, e-doc. 18). 



    Em 14.2.2023, o juízo da Vigésima Quarta Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS julgou improcedente a impugnação à sentença de liquidação oposta pelo beneficiário, Jean Marcel Ruszkowski (fls. 4-6, e-doc. 19).



    Em 19.7.2023, a Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região negou provimento ao agravo de petição interposto pelo beneficiário (fls. 24-31, e-doc. 19).



    Contra esse acórdão as partes litigantes interpuseram recursos de revista e agravo. Os recursos estão pendentes de julgamento, conforme consta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    3. Contra o acórdão proferido pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, no julgamento do primeiro agravo de petição interposto no processo da origem, Libbs Farmacêutica ajuíza a presente reclamação.



    Alega que “a decisão reclamada, acima transcrita, foi proferida em contrariedade à modulação fixada pelo E. STF quando do julgamento das ADC 58 e 59[, pois] a inclusão de juros moratórios está em desacordo com a última decisão proferida pelo STF (Embargos Declaratórios), que determinou como marco de aplicação do IPCA-E até um dia anterior à data do ajuizamento da ação, sem juros moratórios de 1,00% ao mês, chamada de fase pré-judicial, e a taxa SELIC a partir da data de ajuizamento, sem também qualquer incidência de juros moratórios” (fl. 2).



    Sustenta que “a correção monetária será realizada pelo IPCA-E na fase pré-processual, antes do ajuizamento da ação, e após o ajuizamento da ação, será aplicada a taxa SELIC. Considerando que a taxa SELIC é um índice composto, que já engloba os juros e a correção monetária, também não haverá a aplicação dos juros de 1% ao mês, como definido pelo E. STF, tampouco juros na fase 
pré-judicial com o IPCA-E, eis que não determinado pelo STF qualquer critério de aplicação de juros” (fl. 2).



    Conclui ser “patente a desobediência do acórdão proferido pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da execução provisória nº 0000987-45.2011.5.04.0024, à determinação do STF quanto à impossibilidade de fixação de juros de mora na fase pré-judicial e à modulação, fixada no julgamento das ADC 58 e 59, a ser observada para fins de atualização dos valores envolvidos nos processos trabalhistas” (fl. 15).



    Requer medida liminar, para “determinar a suspensão execução provisória nº 0000987-45.2011.5.04.0024, até decisão final da presente reclamação” (fl. 16).



    Pede a procedência desta reclamação, “para fins de cassar a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADC nº 58 e 59 com exclusão da aplicação de juros na fase pré-judicial” (fls. 16-17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Esta ação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal. Conforme consta da certidão emitida pela Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região (fl. 205, e-doc. 18), o ato reclamado transitou em julgado em 29.6.2022, tendo a presente reclamação sido autuada em 21.12.2023.



    Na esteira da legislação vigente, a jurisprudência firmou-se no sentido de que a admissão de reclamação impõe inexistência de trânsito em julgado do ato judicial impugnado. Incabível, portanto, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, 
DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    6. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação instrumento cabível para esse fim. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora